Tribunal: TJMT
Processo: 1019410-83.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019410-83.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cooperativa]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIEGO SOARES PEREIRA - CPF: 108.241.827-74 (ADVOGADO), SALVINO TEODORO RIBEIRO - CPF: 340.992.472-87 (AGRAVANTE), DANIEL SOUZA VOLPE - CPF: 286.445.888-85 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0015-83 (AGRAVADO), CARLA CRISTINA CEZARIO - CPF: 695.590.741-72 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO – REJEITADA - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – SANÇÃO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC NÃO VERIFICADOS – LIMINAR INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Salvino Teodoro Ribeiro
, em face de decisão proferida nos autos da Ação Anulatória ajuizada em desfavor de
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
, em que o juízo
a quo
indeferiu a tutela vindicada.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que a penalidade de suspensão de 30 (trinta) dias como médico cooperado da Unimed Cuiabá afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, além de se revelar como desdobramento de uma perseguição política dos atuais gestores da Cooperativa de Trabalho Médico, porquanto concorreu pela Chapa 2 – Honestidade e Sinceridade: Unimed de Mãos Limpas.

Alega que a manutenção do
decisum
implica em 30 dias a menos de sua remuneração, do sustento da família, um mês sem atendimento aos pacientes, interrupção de tratamentos, entre outros.

Por fim, pugna para que seja concedida a suspensão dos efeitos da decisão administrativa que determinou o seu afastamento como médico cooperado pelo período de 30 (trinta) dias.

A liminar foi indeferida (Id no 28970452).

As contrarrazões foram apresentadas (Id no 44642975), suscitando, preliminarmente, a perda do objeto do recurso, e no mérito pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravada em suas contrarrazões suscitou, preliminarmente, a perda do objeto do presente recurso, uma vez que tinha como objetivo a suspensão da penalidade que lhe foi imposto administrativamente, sendo que já fora cumprido no período entre 06/12/2019 e 06/01/2020.

Em que pesem suas argumentações, tenho que razão não lhe assiste.

Isso porque, o presente agravo de instrumento além de ter como pedido a suspensão da penalidade que lhe foi imposta administrativamente, qual seja o seu afastamento por 30 (trinta) dias dos quadros de cooperados, também pretende o reconhecimento de que fora violado seus direitos ao contraditório e ampla defesa, por suposta perseguição, com a consequente anulação do procedimento (Id no 28860462).

Sendo assim, entendo que, ainda que passado o período de suspensão, o recurso poderá surtir efeitos práticos e, portanto, não há que se falar em perda do objeto.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMÓVEL RURAL – RESTITUIÇÃO JÁ EFETIVADA - PERDA DO OBJETO – NÃO CONFIGURAÇÃO – QUESTÃO ENFRENTADA PELO TRIBUNAL EM RAI ANTERIOR – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA DECISÃO - PRECLUSÃO – OFENSA À COISA JULGADA - PRELIMINAR ACOLHIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA - RECURSO NÃO CONHECIDO.
O cumprimento da decisão agravada na pendência de Recurso não implica, necessariamente, na perda do seu objeto , até porque a situação fática será revertida em caso de provimento
. Não cabe a discussão de matérias já enfrentadas relativamente à mesma lide (art. 505 c/c o art. 508 do CPC). Deve ser rejeitada a pretensão de aplicação de multa quando não se constata a ocorrência de nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC.” (N.U 1005533-76.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2019, Publicado no DJE 19/08/2019) (destaquei)

Isso posto,
rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor, ora agravante, propôs a presente ação anulatória, com o objetivo de ver suspenso e anulado os Procedimentos Administrativos no 003, 004 e 005/2019, realizado pela agravada que lhe impôs a sanção de suspensão dos quadros de cooperados, pelo prazo de 30 (trinta) dias.

O Magistrado Singular indeferiu seu pedido de antecipação da tutela de urgência.

Irresignado, o agravante recorre argumentando que o procedimento administrativo afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, além de se revelar como desdobramento de uma perseguição política dos atuais gestores da Cooperativa de Trabalho Médico, porquanto concorreu pela Chapa 2 – Honestidade e Sinceridade: Unimed de Mãos Limpas.

Aduz, ainda, que o Conselho de Administração além de ter majorado a sanção a ele aplicada, também possuem membros suspeitos e adversários da chapa, o que culminou em uma decisão parcial, que deve ser anulada.

Em que pesem as argumentações do agravante, tenho que razão não lhe assiste.

Isso porque, é possível extrair dos autos que os procedimentos administrativos instaurados pelas Denúncias de no 003, 004 e 005, entre março e abril/2019, teve, aparentemente, toda sua instrução baseada nos critérios do seu Regimento Interno.

Na hipótese, evidencia-se que o autor teve a oportunidade durante toda a tramitação do procedimento de apresentar defesa (Id no 27333154), alegações finais (Id no 27333167), teve ainda os e-mails respondidos através de sua advogada (Id no 28861960).

Nessa esteira, o que se verifica de plano é que foram obedecidos os princípios da ampla defesa e contraditório e, portanto, não há que se falar em relevância da sua fundamentação.

Sendo assim, pensar diferente e enxergar uma possível perseguição, em decorrência da disputa eleitoral de cargos de direção, ou, ainda, de uma decisão vicia pelos membros do Conselho, demanda de uma vasta dilação probatória.

Aliás, nesse mesmo sentido foi a escorreita decisão de primeiro grau, vejamos trecho do decisum,
in verbis:

“(....) Ou seja, se de um lado tem as alegações do autor apontando um processo maculado de vício, de outro tem a ré que até que se prova o contrário direcionou o processo administrativo conforme o regulamento interno.

Dessa feita, entendo prudente aguardar a formação do contraditório, ocasião em que se terão maiores elementos sobre a questão.” (Id no 28860468)

Portanto, como mencionado quando da apreciação da liminar, entendo que
, a aplicação da pena foi decorrente de procedimento administrativo do qual o agravante tomou conhecimento, de forma que o direito apontado não aflora de maneira a demonstrar certeza, estando, pois, a depender de instrução probatória.

Sendo assim, ausentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela, imperioso seja mantida a decisão recorrida.

A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1006925-51.2019.8.11.0000 AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOÃO NEPOMUCENO PINTO DE MIRANDA, ESPÓLIO DE ANA PINTO DE MIRANDA AGRAVADO: JOAQUIM LUIZ RODRIGUES DA SILVA, ROZANGELA PINTO DE MIRANDA, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO NÃO PROVIDO.
A concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1006925-51.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 04/03/2020) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA - PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA APLICADA PELO PROCON – PROCESSO ADMINISTRATIVO –
PEDIDO DE TUTELA RECURSAL – INDEFERIDO – AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a decisão que indefere a tutela antecipada, se o Agravante não comprova os requisitos descritos no artigo 300 do Código de Processo Civil/15.

(N.U 1012714-02.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 03/03/2020) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA — PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO CONSELHO DE DISCIPLINA — REGULARIDADE — SANÇÃO — DEMISSÃO — VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS — NÃO VERIFICAÇÃO. Não demonstrada qualquer ilegalidade, não se afasta o ato administrativo, que impôs ao Policial Militar, sanção de demissão das fileiras da corporação, porquanto provada a transgressão disciplinar, em processo administrativo regular, visto que observado, à exaustão, o devido processo legal. Recurso não provido. “(N.U 1000116-50.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 25/07/2017)

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020